Tribunal: STF
Processo: RE 89481
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-26
Data de publicação: 1980-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ESTA DEVE VIR COMPROVADA NOS TERMOS DO ART.
309, PAR 1, DO REGIMENTO INTERNO. II - NÃO BASTA TRANSCREVER EMENTAS
DE PARADIGMAS COM OS QUAIS SE PRETENDE DEMONSTRAR A DISCREPANCIA
PRETORIANA; E MISTER, COM A TRANSCRIÇÃO DOS TRECHOS QUE CONFIGUREM O
DISSIDIO, MENCIONAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM
OS CASOS CONFRONTADOS. III - LIMITANDO-SE, TODAVIA, O EMBARGANTE A
TRANSCREVER EMENTAS DOS PARADIGMAS INDICADOS, OS QUAIS, ADEMAIS,
CUIDAM DE MATÉRIA DA QUAL NÃO SE OCUPOU O ACÓRDÃO EMBARGADO, OS
EMBARGOS NÃO PODEM PROSSEGUIR, SEJA PELO ASPECTO FORMAL OU MESMO
MATERIAL. IV - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.